Tribunal: TJMT
Processo: 1018271-90.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018271-90.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARA SILVIA DA COSTA - CPF: 974.628.701-00 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL. REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. DIFERENÇA SALARIAL. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Cível. Sentença de improcedência que indeferiu o pagamento de incentivo financeiro de custeio, repassados anualmente pelo Ministério da Saúde aos Municípios a título de incentivo financeiro de custeio, por força da Portaria nº 674/2003, referente ao período de 12/2013 a 04/2018.

2. A Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, do Ministério de Saúde, instituiu valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família, sendo que, a cada ano, é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

3. Dessa maneira, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual não vincula o repasse do incentivo financeiro complementar diretamente ao salário dos servidores.

4. Nesse caminho, o repasse das verbas aos agentes encontra óbice com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, pois a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

5. Importa afronta a Constituição Federal a
destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, sem a prévia publicação de Lei Municipal.

6.Sentença Mantida.

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor da requerente, o adicional de insalubridade, na fração de 20% (vinte por cento) da sua remuneração
. Sobre o valor deverá ser acrescida correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação, todavia,
rejeitou o pleito de recebimento do incentivo financeiro adicional
.

A requerente em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença no que tange ao pleito que indeferiu o pedido de recebimento de adicional de incentivo financeiro.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022